Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante dispõe o Enunciado no 303 da Súmula do STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

2. No entanto, em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, inexistindo citação ou o comparecimento espontâneo da parte, inviável a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois não angularizada a relação processual entre as partes.

3. Apenas o peticionamento nos autos por advogado constituído de poderes especiais para receber citação configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade, o que não ocorreu no caso em comento, haja vista que a Apelada/Embargada não acostou ao processo procuração de qualquer espécie.

4. Apelação conhecida e não provida.